Tribunal: TJMT
Processo: 1031104-36.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031104-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA FLAVIA APARECIDA CUNHA - CPF: 050.253.961-58 (RECORRENTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1031104-36.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
LOCALIZA RENT A CAR S/A e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Recorridas:
ANA FLAVIA APARECIDA CUNHA e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
RECALL
PENDENTE NÃO INFORMADO. DEMORA NA BAIXA DE RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as reclamadas Localiza Rent a Car S.A. e Domani Distribuidora de Veículos LTDA, solidariamente com a fabricante, ao pagamento de indenização por danos morais. As recorrentes suscitam ilegitimidade passiva e impossibilidade de condenação solidária, além de alegarem ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés podem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos decorrentes da comercialização de veículo com
recall
pendente e pela demora na baixa da restrição junto ao órgão de trânsito; e (ii) verificar se o dano moral está configurado e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade de condenação solidária, pois, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou serviço.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

Restou incontroversa a aquisição do veículo pela consumidora, bem como a existência de
recall
pendente à época da compra, circunstância que impediu a imediata transferência do bem e apenas foi solucionada após a citação das rés.

As fornecedoras não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aplicável a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual a má prestação de serviço, comprovada a tentativa de solução administrativa e a desídia ou retardo injustificado da empresa, autoriza a indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório foi fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao método bifásico de arbitramento de indenizações consagrado pelo STJ, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou do serviço, quando se tratar de relação de consumo.

A comercialização de veículo com
recall
pendente e a demora injustificada na baixa da restrição junto ao DETRAN configuram falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado quando a inércia ou desídia das fornecedoras gera constrangimento e prejuízo à legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, caput e §3º; CPC, arts. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1004890-42.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas Localiza Rent a Car S.A. e Domani Distribuidora de Veículos LTDA buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 308742880, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as, solidariamente com a ré Stellantis Automóveis do Brasil Ltda., ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de indenização por
danos morais
, atualizados monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, contados da citação.

Em sede recursal, a ré Domani suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de condenação solidária. No mérito, as recorrentes alegam:

1)

Inexistência de responsabilidade civil;

2)

Ausência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimadas (ID 308742888), apenas a recorrida Ana Flávia Aparecida Cunha apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
as preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de condenação solidária, arguidas pela ré Domani, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto ou do serviço, não havendo que se falar, neste momento processual, em exclusão de responsabilidade.

Segundo consta na petição inicial, em 22/01/2025, a reclamante adquiriu da empresa Localiza Rent a Car S.A. um veículo Fiat Argo, ano 2022, placa RUP1G18, pelo valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), mediante o Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo nº 5258096.

Aduz que, mesmo após a quitação integral do preço, não conseguiu transferir o veículo para o seu nome, sendo informada de que o bem possuía
pendência de
recall
junto à empresa Domani Distribuidora de Veículos LTDA.
Sustenta que o chamamento para o
recall
fora realizado ainda em 2022, de modo que o veículo teria sido comercializado com pendência dessa obrigação,
em afronta à cláusula contratual que impõe à vendedora a entrega do bem livre de quaisquer ônus.

Narra ter realizado o
recall
em 24/03/2025, mas, ainda assim, não conseguiu efetuar a transferência do veículo, pois a ré Domani não encaminhou ao DETRAN a informação necessária para liberação da restrição. Em 07/05/2025, notificou a referida empresa, por e-mail, informando a impossibilidade de usufruir plenamente do bem adquirido, sem, contudo, obter resposta.

Afirma que adquiriu o veículo com recursos provenientes de benefício reembolsável concedido pela Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, mediante contrato firmado em 13/12/2024, que a obrigava a comprovar, no prazo de 90 (noventa) dias, a aquisição do veículo por meio da apresentação do CRLV, sob pena de sofrer sanções contratuais e restrições a novos benefícios.

Relata, ainda, que foi notificada pela Mútua em 28/04/2025 para comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena das penalidades contratuais e legais cabíveis.

Sustenta que, embora tenha quitado o preço e providenciado toda a documentação necessária à transferência, inclusive a realização do
recall
, permanece impossibilitada de regularizar a propriedade do veículo em razão da falha na prestação dos serviços das reclamadas.

Foi deferido o pedido de aditamento da petição inicial, para inclusão da empresa FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA no polo passivo da demanda (ID 308741893).

Em sua defesa, a demandada Localiza Rent a Car S.A. alega não ser responsável pela realização do
recall
e sustenta que desconhecia a existência de qualquer pendência nesse sentido. Afirma, ainda, que não há prazo legal para o cumprimento de
recall
, cujo objetivo é assegurar a segurança do veículo. Assevera, por fim, que, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil.

A ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA, por sua vez, afirma ter adotado todas as providências necessárias à execução do
recall
, de forma regular e tempestiva, inexistindo qualquer mora ou descumprimento de sua parte.

A empresa Domani Distribuidora de Veículos LTDA alega que, à época do ajuizamento da presente ação, o procedimento administrativo para baixa da restrição já tramitava regularmente junto à montadora e que, atualmente, o veículo não possui pendência de recall ativa. Informa, ainda, que o bem foi devidamente licenciado em 26/05/2025 e já se encontra registrado em nome da autora, possibilitando a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) e o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade.

Argumenta, por fim, que agiu com diligência, presteza e boa-fé, tendo realizado o serviço de
recall
em prazo razoável e comunicado sua conclusão à fabricante, cumprindo integralmente sua obrigação no procedimento. Ressalta que a baixa da restrição junto ao DETRAN é de responsabilidade exclusiva da montadora, conforme normas técnicas do setor automotivo, não havendo omissão ou descaso que possa ser atribuído à concessionária.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em exame, a partir do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se demonstrada a aquisição do veículo pela reclamante, formalizada por meio do Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo nº 5258096 (ID 308741874), bem como a realização do
recall
apenas em 24/03/2025 (ID 308741876) e o envio de notificação à demandada Domani (ID 308741877), comunicando a impossibilidade de transferência do bem para o nome da autora.

Tais documentos
não foram impugnados de forma específica pelas reclamadas
, o que reforça a
verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.

Além disso, a reclamante comprovou o
recebimento de notificação da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
, referente à pendência de comprovação do cumprimento contratual do benefício reembolsável “
Equipa Bem
” nº 1010624/2024, cuja data limite para apresentação da documentação era
13/03/2025
(ID 308741881).

Assim, considerando que
competia às reclamadas comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
, ônus do qual
não se desincumbiram
, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, impõe-se a
manutenção da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial.

Ressalte-se, ainda, que
somente após a citação das demandadas
a reclamante obteve a baixa do
recall
e a consequente emissão do
CRLV-e
, em
26/05/2025
(ID 308742874), ou seja,
mais de quatro meses após a quitação do veículo
.

Nesse contexto, restou evidenciada a
inércia das rés
e o
desrespeito à legítima expectativa da consumidora de receber o bem livre de quaisquer pendências ou restrições administrativas.

No caso, os danos morais restam caracterizados, pois a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
evidenciado pelo
descumprimento contratual
, consistente na
comercialização de veículo com
recall
pendente
, bem como pela
demora injustificada na baixa da restrição
, que perdurou por meses,
apesar das reiteradas tentativas administrativas da autora para solucionar o impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Diante desse cenário, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
nego provimento a ambos
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025